Tribunal: TJSP
Processo: 0006243-68.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado - Absolvição – Pleito ministerial pugnando pela condenação – Insuficiência probatória não configurada – Prova amealhada aos autos que se reveste de contundente robustez, plenamente apta, portanto, a ensejar a condenação do réu – Recurso ministerial provido.